Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA UNIVERSAL.
1. O juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Precedentes do STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.